Tribunal: STJ
Processo: 5000635-55.2020.8.21.0123
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983436 - RS(2025/0244281-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANA PAULA DUARTE - RS133520
PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
AGRAVADO
: MARIZE WEBER
ADVOGADO
: GABRIEL GUILHON KOVALSKI - RS107658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA
DE
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial dirigido contra decisão que não admitiu
o apelo por intempestividade, sob o fundamento de que os embargos
de declaração opostos na origem, por veicularem inovação recursal,
não interromperam o prazo para a interposição do recurso especial.
2. Jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que a
oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis,
como na hipótese de inovação recursal, não interrompe o prazo para
interposição de outros recursos.
3. Verificada a inovação recursal nos embargos declaratórios –
pela suscitação, pela primeira vez, de tese sobre aplicação da Taxa
Selic aos consectários legais com base na
matéria
Lei 14.905/2024,
não impugnada na apelação e sobre a qual operou-se preclusão –, o
Tribunal de origem corretamente não conheceu dos aclaratórios.
4. Constatado que o recurso especial foi interposto após o decurso do
prazo legal de 15 dias úteis, contado da publicação do acórdão que
julgou a apelação, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54072388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b793e211-fb4f-4110-8451-966e8f548724

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54072388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 14:31:04
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b793e211-fb4f-4110-8451-966e8f548724

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983436 - RS (2025/0244281-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS
: ANA PAULA DUARTE - RS133520
PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
AGRAVADO
: MARIZE WEBER
ADVOGADO
: GABRIEL GUILHON KOVALSKI - RS107658
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
SEGURO
AGRÍCOLA.
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA
DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial dirigido contra decisão que não admitiu o
apelo por intempestividade, sob o fundamento de que os embargos de
declaração opostos na origem, por veicularem inovação recursal, não
interromperam o prazo para a interposição do recurso especial.
2. Jurisprudência consolidada desta Corte Superior reconhece que a
oposição de embargos de declaração manifestamente incabíveis, como
na hipótese de inovação recursal, não interrompe o prazo para
interposição de outros recursos.
3. Verificada a inovação recursal nos embargos declaratórios –
pela suscitação, pela primeira vez, de tese sobre aplicação da Taxa
Selic aos consectários legais com base na
matéria
Lei 14.905/2024,
não impugnada na apelação e sobre a qual operou-se preclusão –, o
Tribunal de origem corretamente não conheceu dos aclaratórios.
4. Constatado que o recurso especial foi interposto após o decurso do
prazo legal de 15 dias úteis, contado da publicação do acórdão que
julgou a apelação, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53782254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 603b73f8-8b29-4f7c-817f-846b4ea68dc8

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
(EXCELSIOR) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial.
A EXCELSIOR interpôs recurso especial, com fundamento no
III,
,
art. 105,
a
da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 373, II, e 489, § 1o, do Código de
Processo Civil, e dos arts. 113, 422, 757, 760, 765 e 781 do Código Civil. Sustentou, em
síntese, a licitude da negativa de cobertura em razão da existência de cláusula contratual
que exclui o risco de plantio em área de primeiro ano pós-pastagem (e-STJ, fls. 448 a
462).
O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal gaúcho, por intempestividade
(e-STJ, fls. 481 a 483).
No presente agravo, a EXCELSIOR alega que os embargos de declaração,
por tratarem de matéria de ordem pública, interromperam o prazo recursal, o que tornaria
tempestivo o recurso especial (e-STJ, fls. 496 a 504).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 511 a 520).
É o relatório.
VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto, do
agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, no entanto, não supera o juízo de admissibilidade.

(1) Da intempestividade do recurso especial

A controvérsia cinge-se em definir se os embargos de declaração opostos pela
EXCELSIOR, e não conhecidos na origem por inovação recursal, tiveram o condão de
interromper o prazo para a interposição do recurso especial.
A decisão agravada considerou o recurso especial intempestivo, sob o
fundamento de que os embargos declaratórios manifestamente incabíveis não
interrompem o prazo recursal.
Da análise dos autos, observa-se que o acórdão que julgou o recurso de
apelação foi publicado e contra ele a EXCELSIOR opôs embargos de declaração, nos
Documento eletrônico VDA53782254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 603b73f8-8b29-4f7c-817f-846b4ea68dc8

quais suscitou, pela primeira vez, a tese de aplicação da taxa Selic aos consectários
legais da condenação, com base na Lei no 14.905/24.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não conheceu dos
aclaratórios por vislumbrar nítida inovação recursal, como se extrai do seguinte trecho do
voto condutor (e-STJ, fls. 438 a 439):
Basicamente porque a ré, ora embargante, suscita questão que não foi
requerida em apelação, sendo aventada apenas em sede de
aclaratórios, com o propósito de modificar os consectários legais, os
quais foram mantidos no acórdão tal como estabelecidos na origem e
não impugnados na via recursal.
Ressalto, ainda, que, à época da interposição do recurso, a
já havia sido publicada, sendo de pleno conhecimento
Lei no 14.905/24
do patrono da seguradora demandada.
Em verdade, o que se conclui é a nítida e exclusiva intenção da
embargante de rediscutir e modificar a matéria já analisada pelo
Colegiado, o que lhe retira o interesse processual.
Assim, não havendo omissão no acórdão e estando caracterizada a
inovação recursal, impõe-se o não conhecimento dos aclaratórios.

De fato, a jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido de que os
embargos de declaração, quando deles não se conhece por manifesta inadmissibilidade
ou por serem incabíveis, não interrompem o prazo para a interposição de outros
recursos. A inovação recursal, como verificado na espécie, enquadra-se como hipótese
de manifesta inadmissibilidade.
Confiram-se:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL . AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte
Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de
interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos
ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de
embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
Precedentes .
2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (
. 3. Agravo regimental desprovido .
Súmula 168/STJ)
(AgRg nos EDcl nos EREsp 1.961.507/PR, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Julgamento:
CORTE ESPECIAL, DJe
24/10/2023,
31/10/2023)

Documento eletrônico VDA53782254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 603b73f8-8b29-4f7c-817f-846b4ea68dc8

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR
INOVAÇÃO RECURSAL . ACLARATÓRIOS MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . Embargos de declaração que apresentam apenas inovação recursal
de teses não devem ser conhecidos, pois a pretensão é manifestamente
incabível.
2. Consoante precedentes, embargos de declaração manifestamente
incabíveis não interrompem o prazo para a interposição do recurso
cabível, no caso, do recurso especial.
3 . A análise de ofício pelo julgador da tese inovada pela Defesa não é
impositiva, pois decorre da percepção do julgador a respeito de eventual
constrangimento ilegal, razão pela qual o uso dos embargos de
declaração exclusivamente para tal fim não se legitima.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1.828.896/SC, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Julgamento:
QUINTA TURMA, DJe
15/3/2022,
21/3/2022)

A alegação de EXCELSIOR de que os embargos visavam à correção de erro
material sobre matéria de ordem pública não se sustenta. O acórdão proferido no
julgamento da apelação foi expresso ao registrar que os consectários legais
permaneciam inalterados porque não foram objeto de insurgência recursal (e-STJ, fls.
401 a 407). A ausência de impugnação oportuna sobre a matéria acarretou a preclusão,
não se tratando de mero erro material, mas de conformismo da parte com o que foi
decidido nas instâncias ordinárias a respeito do tema.
Desse modo, não tendo havido a interrupção do prazo, o recurso especial,
protocolado somente em
(e-STJ, fls. 448 a 462), mostra-se intempestivo, pois
28/4/2025
o prazo recursal de 15 dias úteis iniciou-se com a publicação do acórdão de apelação.
A decisão de inadmissibilidade, portanto, está em conformidade com o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.
Confirmada, então, a intempestividade do recurso especial, fica prejudicada a
análise das demais teses recursais.
Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados
em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
Documento eletrônico VDA53782254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 603b73f8-8b29-4f7c-817f-846b4ea68dc8

condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53782254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:25
Código de Controle do Documento: 603b73f8-8b29-4f7c-817f-846b4ea68dc8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.983.436 / RS
Número Registro: 2025/0244281-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50006355520208210123
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
ADVOGADOS : PEDRO TORELLY BASTOS - RS028708
ANA PAULA DUARTE - RS133520
AGRAVADO
: MARIZE WEBER
ADVOGADO
: GABRIEL GUILHON KOVALSKI - RS107658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:33
Código de Controle do Documento: 5437e791-82a1-4a2b-9b61-b1b0f70e4aff

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:55:33
Código de Controle do Documento: 5437e791-82a1-4a2b-9b61-b1b0f70e4aff